Tribunal: TJMT
Processo: 0025259-57.2013.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0025259-57.2013.8.11.0002
RECORRENTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso da defesa, nos termos da seguinte ementa (Id. 92494452):
“APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – CULPABILIDADE - FUNDAMENTO CONCRETO - QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADO PELO APELANTE - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, IMPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
O superveniente julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a prisão do apelante, torna prejudicado o recurso que pretendia a revogação da prisão cautelar.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.’ ). (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 95479478).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal, bem como ao artigo 59 do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de omissão no acórdão quanto aos fundamentos da dosimetria da pena, postulando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal (Id. 98116965).
Recurso tempestivo (Id. 98384992).
Contrarrazões (Id. 101730483).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“(...)
A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de motivação idônea em relação ao vetor da culpabilidade.
Ao aplicar a pena assim consignou o Juiz:
‘ (...)
Homicídio consumado (vítima Marcial Ribeiro da Silva)
A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.
A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, revelada pela quantidade e localização dos disparos efetuados contra a vítima, conforme laudo pericial de necropsia acostado aos autos. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.
Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria estão presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, do CP), já que o réu admitiu o fato em juízo (audiência de instrução) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), de modo que ambas as circunstâncias restam compensadas.
Deste modo, fixo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva para este delito, tendo em vista a inexistência de outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.
Homicídio tentado (vítima Azil Ribeiro Magalhães)
A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, já que, mesmo após atingir a vítima, se aproximou e tentou desferir outros disparos, só não logrando êxito em razão de ter acabado as munições, conforme relatado em plenário pelo próprio ofendido Azil Ribeiro Magalhães. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime tentado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.
Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)’
Conforme disposto na decisão ora recorrida - (vítima Marcial Ribeiro da Silva - em relação à culpabilidade, revela-se maior reprovabilidade pela quantidade e localização dos disparos efetuados, uma vez que a vítima foi atingida com vários disparos (cinco) de forma que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que “a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.”
(...)
Do mesmo modo, deve ser mantida a majoração da pena-base em relação à segunda vítima ( Azil Ribeiro Magalhães) pois demonstrada a frieza do agente em perseguir em sua intenção homicida, e, mesmo após atingir a vítima, se aproximou e tentou desferir outros disparos, só não logrando êxito em razão de ter acabado as munições, o que permite a exasperação da reprimenda-base sob o título de culpabilidade.
Assim, apontados elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, mostra-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.
Ante do exposto, julgo prejudicado em relação ao pleito de recorrer em liberdade, e NEGO PROVIMENTO quanto à redução da pena-base ao mínimo legal, em conformidade com o parecer ministerial.” (Id. 92494452).
Nesse contexto, o recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, aduzindo que “a pretensão da defesa do ora Recorrente não é questionar sobre a culpabilidade do agente, e sim que seja sopesado para a dosimetria de sua pena também os vetores qualificativos deste AGENTE em julgamento, o que não se observa das decisões de mérito até o momento entregues pelo judiciário”.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça